Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DEMANDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Os embargos opostos pela autora, no qual sustenta que a decisão apresenta vício na condenação quanto ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrada em 10% do valor da condenação.
3. Requer a fixação dos honorários advocatícios com base no valor do proveito econômico obtido, haja vista que os recursos dos réus foram improvidos e a sentença, além de condená-los ao pagamento de R$ 4.000,00, à título de danos morais, declarou inexigível o débito no valor de R$ 59.471,00.
4. Assiste razão à parte embargante.
5. No acórdão embargado, os recorrentes foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, a sentença prolatada pelo Juízo a quo foi pautada na declaração de inexistência de débito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Assim, acolhe-se os embargos para sanar o vício apontado, para excluir o item 45 e retificar os itens 42 e 43, nos seguintes termos: “42.Recurso do réu Banco Pan S/A parcialmente conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido com a demanda, conforme os ditames do §2o do artigo 85 do CPC (art. 55, Lei no 9.099/95). 43. Recurso do réu Banco Bradesco Financiamentos S/A conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido com a demanda, conforme os ditames do §2o do artigo 85 do CPC (art. 55, Lei no 9.099/95).”
7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos nos termos do item anterior.
8. A redação dos demais itens do Acórdão no 1215872 permanecem tal qual foram lançadas.